Tribunal: TJMT
Processo: 1033499-04.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033499-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Gratuidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), LEONARDO AFONSO VOLPATO SAVARIS - CPF: 042.262.009-26 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3094-51 (AGRAVADO), STEPHANIE TAVARES SILVA DE PAULA - CPF: 470.448.768-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento da decisão que, em
ação ordinária
, indeferiu a assistência judiciária gratuita pleiteada pelo ora agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada quando os documentos apresentados não indicam a necessidade do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

5.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99 do CPC não é absoluta podendo ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

6.

Não faz jus à assistência judiciária aquele que não demonstra de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1033499-04.2025.8.11.0000 de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em
Ação Ordinária
, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

O agravante alega que é agropecuarista, e teve sua principal fonte de renda afetada pela frustração de safra, evento de força maior que está comprovado nos autos por meio do laudo técnico.

Aduz que essa situação se agravou pela ausência de pagamento do seguro safra, deixando-o em um estado de penúria financeira e sem recursos para mitigar os prejuízos.

Afirma que a posse de bens móveis e imóveis, por si só, não implica em capacidade financeira para suportar os custos de um processo judicial já que, muitas vezes, representam o capital de trabalho ou a moradia, não gerando liquidez imediata.

Argumenta que o Tema 1178 do STJ estabelece que a análise da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça deve considerar a real e atual capacidade econômica do requerente, ou seja, sua condição de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Pontua que o foco não reside na mera existência de patrimônio, mas sim na liquidez financeira para custear o processo.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme art. 98 do CPC, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC, apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso, os documentos apresentados pelo agravante, sobretudo a declaração de imposto de renda, indicam a existência de bens móveis e imóveis de elevado valor, o que não demonstra a incapacidade financeira de pagar as despesas processuais.

E mais, consta também aplicação financeira e receita bruta de mais de R$1.400.000.

O fato de possuir dívidas não é suficiente para que seja considerado hipossuficiente na forma da lei.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025